Tribunal: TJDFT
Processo: 0057497-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo Apelado RAUL COLVARA ROSINHA, com o objetivo de prosseguimento do feito. Sustenta que não houve por parte do Apelado adesão ao acordo e requer o prosseguimento do feito. Pois bem. Decido. A presente demanda está suspensa em decorrência do Acordo Coletivo firmado entre as partes interessadas e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a e. Ministra Carmem Lúcia, em decisão proferida em 28/03/2019, no RE 626.307/SP, referente ao tema 264/STF, indeferiu o pedido de suspensão nacional das demandas, vejamos: [...] 14. “Nos termos em que proposta, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria cuidada no presente recurso extraordinário com repercussão geral parece vocacionada a conduzir os beneficiários do acordo à conclusão de que a não adesão ao ajuste importará na inviabilização do recebimento futuro dos valores cobrados judicialmente, impondo-lhes escolha tisnada pelo comprometimento da vontade livre, o que inibe a liberdade pela melhor solução segundo o interesse de cada jurisdicionado. 15. Na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha “crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. Ao fazê-lo, cuidei de empregar o verbo “poder”, que representa a essência da conciliação, a escolha livre e voluntária das partes em ceder em suas posições para alcançar a solução mais satisfatória para cada uma delas, ainda que para tanto precisem renunciar parcialmente a algum direito. 16. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018. Nos autos da ADPF 165, o e. Ministro Ricardo Lewandowski igualmente reputou incabível a referida suspensão (DJE 25/04/2019). Desse modo, em face das mencionadas decisões, impõe-se a continuidade da demanda, diante da ausência de anuência do Apelado ao acordo coletivo homologado pelo STF. Assim, defiro a revogação da suspensão da demanda, determinando o seu regular prosseguimento. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento do mérito da presente apelação. Brasília (DF), 08 de outubro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora